Tribunal: TJDFT
Processo: 0735938-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COBRANÇA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MENSALIDADE. INADIMPLEMENTO. VALOR LEVANTADO POR ALVARÁ. RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO. MEDIDA INÓCUA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de interposição de recurso próprio e tempestivo quanto a impugnação à gratuidade de justiça analisada e afastada pelo juiz sentenciante gera a preclusão da matéria, o que impede a sua suscitação em preliminar de contrarrazões. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça não conhecida.
2. Não configura inovação recursal o alongamento das alegações discutidas nos autos. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
3. Não configura ausência de impugnação específica se existente plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Preliminar de violação dadialeticidaderecursal rejeitada.
4. O Código Civil prevê, e, seu art. 668, entre os deveres do mandatário, o de prestar contas de sua atividade e o de transferir ao mandante as vantagens provenientes do contrato.
4.1. É dever do advogado, como mandatário, transferir ao seu cliente os valores levantados em decorrência da sua condição de patrono da causa.
5. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), em seu no art. 22, §4o, admite o pagamento direto, por dedução da quantia a ser paga à parte, do valor dos honorários advocatícios convencionados, caso o advogado tenha juntado aos autos o contrato de prestação de seus serviços.
6. A existência de efetiva dívida existente entre cliente e escritório de advocacia, em decorrência do inadimplemento das mensalidades previstas no contrato de prestação de serviços advocatícios, torna inócua a devolução dos valores indevidamente retidos pelo patrono após levantamento por alvará.
7. A retenção de valores para quitar débito efetivamente existente não gera dano moral indenizável.
9. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça não conhecida. Preliminares de inovação recursal e ausência de dialeticidade recursal rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.